Tribunal: TJPA
Processo: 0806432-52.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806432-52.2018.8.14.0051

APELANTE: ADAILSON VIEIRA DA CUNHA, ARLINDO FERMINO DA CUNHA JUNIOR, ARLISSON CHAVES DA CUNHA, AMANDA VALÉRIA CHAVES DA CUNHA

APELADO: ALAK SANDRO JHON SILVA DA SILVA, TERRAPLENA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O CONDUTOR DO VEÍCULO E A EMPRESA RÉ. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa recorrida pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos causados pelo acidente de trânsito, à luz do artigo 932, III, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do empregador ou comitente pelos atos de seus prepostos decorre do artigo 932, III, do Código Civil, exigindo-se para sua configuração: (i) nexo de preposição entre o causador do dano e o empregador/comitente; (ii) prática do ato ilícito no exercício da função ou em razão dela; e (iii) dano efetivo.

4. No caso concreto, não restou demonstrado qualquer vínculo empregatício ou relação de preposição entre o condutor do veículo e a empresa recorrida. O veículo envolvido no acidente era de propriedade de terceiro estranho à lide, não havendo prova de que estivesse a serviço da empresa no momento do evento danoso.

5. O ônus da prova incumbia aos recorrentes, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não tendo sido produzida qualquer evidência que confirmasse a relação de preposição ou o uso do veículo em benefício da empresa.

6. Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais para a imputação da responsabilidade objetiva à recorrida, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 932, III.

Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 98, § 3º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Adailson Vieira da Cunha e outros em face da sentença que julgou improcedente a ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em face da empresa Terraplena Ltda, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, sem prejuízo da decisão interlocutória de mérito que homologara a transação celebrada entre a parte autora e o corréu Alak Sandro Jhon Silva da Silva (id. 20392396), JULGO IMPROCEDENTE a pretensão movida pela parte promovente em face de Terraplena Ltda., resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os demandantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando esta verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC), cujas cobranças ficarão suspensas por cinco anos a partir do trânsito em julgado desta sentença, uma vez que beneficiários da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado da presente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se, observada a eventual existência de cláusula de exclusividade de intimações.

(...).

Os apelantes sustentam que o acidente de trânsito ocorrido em 17/06/2018 decorreu de conduta ilícita atribuída ao condutor do veículo Fiat Siena Atractiv, placas OTA 1631, supostamente a serviço da empresa recorrida, e que, portanto, haveria responsabilidade objetiva da pessoa jurídica.

Pleiteiam a reforma da sentença para condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões, aduzindo a ausência de vínculo empregatício ou relação comercial com o condutor do veículo envolvido no acidente, afastando qualquer responsabilidade pelo evento danoso. Ressaltou que o veículo era de propriedade de terceiro estranho à lide e que inexiste prova de que estivesse a serviço da empresa no momento da colisão (ID 10781528).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 13 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

Tratam os autos, na origem, de Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes movida pelo autor em decorrência de acidente de trânsito causado pelo avanço de preferencial. A demanda foi movida em face do condutor do veículo e da empresa Terraplena LTDA, sob o fundamento de que o veículo estava à disposição desta.

Em seguida, foi realizado acordo entre o autor e o condutor do veículo, o que foi homologado pelo juízo, prosseguindo o feito em relação à empresa Terraplena LTDA.

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de responsabilidade da ré Terraplena, julgando improcedente a demanda, pois não teria sido demonstrada a existência de qualquer relação formal ou fática entre o condutor e a empresa, afastando sua responsabilidade.

Compulsando os autos, verifico que o ponto central do recurso de apelação é a discussão sobre a existência de responsabilidade a ser imputada a requerida, decorrente da conduta do primeiro requerido que ao atravessar a preferencial colidiu com o veículo do autor, lhe causando danos.

Passo a analisar.

Nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, os empregadores e comitentes são responsáveis, objetivamente, pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Tal preceito decorre da teoria do risco criado, segundo a qual aquele que aufere benefícios de determinada atividade deve responder pelos prejuízos que dela eventualmente decorram.

Entretanto, para a configuração dessa responsabilidade objetiva, exige-se a demonstração de três elementos essenciais: (i) o nexo de preposição entre o autor do dano e o suposto empregador ou comitente; (ii) que o ato ilícito tenha sido praticado no exercício das funções ou em razão delas; e (iii) que tenha havido dano efetivo à vítima.

No caso em exame, os recorrentes não lograram êxito em comprovar tais requisitos, na medida em que não demonstrado que o condutor Alak Sandro Jhon Silva da Silva possuía vínculo empregatício ou relação de preposição com a recorrida. Além disso, a titularidade do veículo envolvido na colisão recai sobre um terceiro, estranho à lide, não havendo qualquer indício de que estivesse sendo utilizado em proveito da empresa. A ausência de vínculo empregatício e de propriedade do veículo pela empresa recorrida afasta a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no artigo 932, III, do Código Civil.

Igualmente, não restou demonstrada a participação do irmão do condutor do veículo no acidente, o qual seria funcionário da ré.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

Na espécie, tenho que não há elementos probatórios a ancorar a tese autoral de que Alak Sandro Jhon Silva da Silva colidira com o veículo do de cujus Arlindo Firmino da Cunha estando, aquele, investido da condição funcional de empregado/prestador de serviços da Terraplena Ltda. A bem da verdade, o que se colhe do depoimento pessoal de Jorge Simões Filho, preposto da referida empresa, é que um irmão de Alak Sandro, então funcionário da Terraplena, teria acorrido ao local do sinistro, após o incidente, para prestar auxílio familiar costumeiro em eventos dessa ordem. A testemunha Ádria Vanessa Chaves de Lima, por sua vez, nada trouxe de substancioso a infirmar a informação prestada pelo representante da pessoa jurídica.

Outrossim, não se depreende dos fólios a presença de quaisquer documentos comprobatórios da alegada relação de emprego entre Alak Sandro e a Terraplena, afigurando-se necessário o reforço argumentativo de que os registros fotográficos do acidente, carreados pelo autor ao id. 6564444, revelam, a mais não poder, a ausência de imagens ou símbolos que correlacionem o veículo Fiat Siena Atractiv à empresa Terraplena Ltda., de modo que, também por isso, afasta-se a assertiva de que o automóvel então guiado por Alak Sandro estivesse à disposição da pessoa jurídica aqui demandada.

Averbo, ainda, que o verso do documento de descrição do sinistro e de seus elementos caracterizadores, produzido pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e colacionado pela parte promovente (id. 6564442), é hialino no sentido de expressar, como proprietário do automóvel Fiat Siena Atractiv de placas OTA 1631, o terceiro à lide Paulo Santos Batista de Macedo, não logrando êxito a parte autora em comprovar a existência de eventual relação societária deste para com a Terraplena Ltda.

Da análise dos autos, me parece não haver motivos para a reforma da sentença apelada, na medida em que, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, de fato inexiste qualquer conduta ilícita que possa ser imputada a requerida, ou mesmo, nexo causal em relação aos alegados danos do autor, que possa ensejar a sua responsabilização.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor da demanda o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito. No caso concreto, incumbia aos recorrentes comprovar que o veículo envolvido na colisão estava sendo conduzido por preposto da recorrida e que este atuava em benefício da empresa no momento do acidente.

Contudo, os elementos probatórios coligidos não são suficientes para atender a esse ônus. Os recorrentes limitaram-se a afirmar que o veículo estava locado à empresa Terraplena Ltda., sem apresentar qualquer contrato, documento fiscal ou prova testemunhal que confirmasse essa alegação.

Portanto, ausente qualquer comprovação de que o condutor do veículo possuía vínculo com a empresa ou que o acidente ocorreu no exercício de atividade profissional em benefício desta, não há como imputar à recorrida qualquer responsabilidade pelo evento danoso.

Feitas estas considerações, entendo não merecer reparos a sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço o recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão da sucumbência do apelante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025